Tribunal: TJSP
Processo: 1052218-33.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052218-33.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CACILDA CORREIA DOS SANTOS,
ROSELI APARECIDA LEME AMORIM, REGINA CELIA DE AZEVEDO, MARIA
NEIDE BASTOS VELLANO, MARIA INÊS TEIXEIRA DANTAS, MARIA EUNICE
DO VALE OLIVEIRA, DIOVANIA APARECIDA MARCIANO PINHEIRO, ADRIANA
CASALE CERVO, ROSEMEIRE CRISTINA BUENO ROSSETI, CLARINDO
PEREIRA DE SOUZA, GISLAINE APARECIDA CONTOVITZ, JOSÉ MUNIZ DE
JESUS, LILIAN MARA OLIVIERI PEREIRA, LUIZ ANTONIO GOMES PINTO,
MÁRCIO ALMEIDA DOS REIS, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA
CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ROCHA SANTOS, SONIA
GONZAGA DA SILVA SIMOES, SUELI DE FREITAS REGO, VANDERLI SOARES
NAZARETH, ZILDEVAN FLORENTINO DA SILVA, ABENAIDE GONZAGA DE
LIMA e RUBEM CESAR MARTINELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.322
2
VOTO No 42.322
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052218-33.2017.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: DIOVANIA APARECIDA MARCIANO PINHEIRO e OUTROS
Embargos de Declaração. Propósito exclusivo de prequestionar
matéria constitucional e infraconstitucional com vistas ao acesso
aos Tribunais Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em relação ao V. Acórdão de fls. 213/222, que deu parcial
provimento a recursos oficial e voluntários interpostos contra r. sentença que julgara
parcialmente procedente Ação de rito ordinário movida por DIOVANIA APARECIDA
MARCIANO PINHEIRO e OUTROS, na qual pleitearam o recálculo da sexta-parte, para que
seja calculada sobre seus vencimentos integrais, com o pagamento de diferenças e
consectários legais, respeitada a prescrição quinquenal, apostilando-se.
Nas razões, assinala que os embargos têm finalidade de prequestionamento e
que o entendimento exarado no Aresto “é flagrantemente contrário ao quanto decidido pelo
STF no RE 1.153.964/SP AgRg (ACÓRDÃO ANEXO), julgado em 27/11/2018” (fls. 2), no
sentido de que os adicionais por tempo de serviço devem incidir apenas sobre o vencimento.
Pede o acolhimento dos embargos, a fim de que “o juízo se pronuncie EXPRESSA e
FUNDAMENTADAMENTE sobre o precedente do STF acima elencado, explicitando as
razões para seu não acolhimento, PREQUESTIONANDO-SE desde já a questão para
interposição de futuro Recurso Extraordinário” (fls. 4). Este, em síntese, o relatório.
II.
Os presentes Embargos não têm, com a devida vênia,
razão de ser.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, não chega a embargante
a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto tendente a configurar pressuposto de
acolhimento dos embargos. Nem é certo que o Aresto tenha por alguma forma se contraposto
ao entendimento do julgado do STF invocado, proferido em 2.013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.322
3
Os embargos objetivam única e tão somente o prequestionamento,
circunstância que
isoladamente
não justifica seu acolhimento. Como já decidiu este
Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta
Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes
nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo
do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE
ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
E do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “3. O julgador, desde que fundamente
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os
argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não
oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses
do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o
Min. BENEDITO GONÇALVES).
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI